Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-61.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, POR DIVERSAS VEZES, E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, EM CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA. VIABILIDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, as declarações harmônicas e seguras da vítima, tanto na fase inquisitiva como na fase judicial, corroboradas pelo depoimento do filho da ofendida, demonstram que o recorrente ameaçou sua irmã de morte por diferentes momentos, razão pela qual mantém-se a condenação pelo crime de ameaça.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. Em relação aos fatos ora apurados, deve ser aplicado o princípio da actio libera in causa, já que o momento de exaltação pelo qual passava o acusado no momento dos fatos teve por origem a pretérita ingestão voluntária de bebida alcoólica, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria das penas se deu em patamar proporcional, não merecendo reparos.
5. Aplica-se a regra da continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), considerando que os crimes de ameaça são da mesma espécie e foram praticadas no mesmo contexto fático. O critério para exasperação de pena, pela continuidade delitiva, é o número de infrações cometidas, o que foi observado na espécie.
6. Não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado danos à integridade da vítima, em atenção às condições econômicas do acusado e do ofendido, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima, por se mostrar mais razoável às peculiaridades do caso.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A, caput, da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) e do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), este por diversas vezes, à pena de 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).